Tribunal: TJDFT
Processo: 0717334-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. REAVALIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO PELA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade por internação, conforme solicitação do Ministério Público, amparada no art. 43 da Lei 12.594/2012 (Lei do SINASE) e no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que permite a revisão das medidas socioeducativas conforme a evolução do caso concreto.

2. O adolescente, inicialmente submetido à medida de semiliberdade por ato infracional análogo ao crime de roubo com agravantes, não demonstrou adesão às intervenções reeducativas, evidenciando reiterado descumprimento e falta de interesse no processo de ressocialização, configurando os requisitos para reavaliação da medida imposta.

3. A decisão de substituição da medida foi fundamentada em parecer técnico e precedida de audiência de reavaliação, cumprindo os preceitos legais de revisão das medidas socioeducativas, com vistas à adequação entre a necessidade de reeducação do adolescente e a eficácia da intervenção estatal.

4. As circunstâncias apresentadas no curso da execução justificam a imposição de medida mais gravosa, conforme previsto no § 4o do art. 43 da Lei do SINASE, não configurando violação da coisa julgada, dado o caráter "rebus sic stantibus" das medidas socioeducativas.

5. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte corroboram a possibilidade de revisão da medida anteriormente imposta, frente à inadaptabilidade do adolescente e à insuficiência da medida de semiliberdade para alcançar os objetivos de ressocialização.

6. Decisão recorrida que se mostra alinhada com o princípio da proteção integral e com os objetivos da legislação socioeducativa, visando à reintegração social efetiva do adolescente, por meio de medida que se ajuste às suas necessidades e comportamento demonstrado durante a execução da medida anterior.

7. Agravo conhecido e desprovido.